Tribunal: TJMT
Processo: 1000196-62.2017.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1000196-62.2017.8.11.0005
APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
APELADO: TB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– INSURGÊNCIA QUANTO A NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PROVIDO.
De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com encargos dele decorrentes. Assim, tendo em vista que o requerido deu causa ao ajuizamento da demanda, diante da sua incontroversa inadimplência, vindo a purgar a mora somente depois de seu ajuizamento, deve ele arcar com o ônus sucumbencial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000196-62.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), TB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 03.972.044/0001-71 (APELADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

– INSURGÊNCIA QUANTO A NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com encargos dele decorrentes. Assim, tendo em vista que o requerido deu causa ao ajuizamento da demanda, diante da sua incontroversa inadimplência, vindo a purgar a mora somente depois de seu ajuizamento, deve ele arcar com o ônus sucumbencial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1000196-62.2017.8.11.0005

APELANTE:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO:

TB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
Dr. André Luciano Costa Gahyva
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
TB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME
,
que julgou extinto o processo, em razão da perda do objeto, com fundamento no art. 485, VI do CPC, bem como condenou a parte autora ao pagamentos dos honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos § 2o do art. 85

do mesmo
Códex
.

Em suas razões recursais, o apelante insurge-se tão somente quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, alegando que se mostra “
injusto a atribuição ao apelante dos ônus sucumbenciais, ressaltando que este não deu causa a demanda e sim o apelado que se tornou inadimplente, conforme demonstrado nos autos, tendo realizado o pagamento da dívida vencida APÓS a distribuição da ação
” (sic).

Assevera que “
o pagamento da dívida somente ocorreu após o ajuizamento da ação, portanto, a ação foi proposta em razão do inadimplemento do apelado, e em razão do princípio da causalidade, este deve arcar integralmente com o ônus da sucumbência
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença, para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (id. 161146730).

Contrarrazões ofertadas no id. 161146735, alegando que
“não restou comprovada a mora debitoris (súmula 72 do STJ), dado a ausência de culpa imputável à empresa Apelada no atraso das parcelas (artigo 396 do CC), vez que o veículo objeto da presente ação sofreu perda total e a demora no pagamento do seguro ocorreu por culpa exclusiva da Apelante, porquanto as parcelas em atraso terem sido pagas pela própria seguradora Bradesco Seguros (empresa participante do mesmo grupo econômico da Apelante)”
(sic). Pede, assim, pelo desprovimento do apelo.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme id. 161464152.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a insurgência recursal acerca da ausência de
condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Como sabido, o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo atribuídas tais despesas à parte que sofreu a derrota no feito.

Todavia, esta regra geral não permite a justa solução desta questão em todos os casos, sendo necessária a adoção da
teoria da causalidade
em algumas circunstâncias, perquirindo quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

E é justamente por esta razão que, em situações como a dos autos, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas processuais deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao ajuizamento do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

No presente caso, em que pese a parte apelada alegar que não tem culpa nos atrasos das parcelas, defendendo que “
o veículo objeto da presente ação sofreu perda total e a demora no pagamento do seguro ocorreu por culpa exclusiva da Apelante”
(sic), tal motivo não serve para justificar a interrupção do pagamento.

Além disso, a parte apelada não apresentou nenhuma prova neste sentindo, tendo em vista a ausência de previsão contratual e documentos do seguro em branco (Ids. 161146669, 161146672, 161146686).

Desse modo, a parte apelada deve suportar o ônus da ação a que deu causa, máxime porque ainda que não tenha havido a efetiva pretensão resistida, a parte contrária dispendeu recursos com o trâmite processual e a constituição de advogado, o que não teria se não fosse demandado.

Diante disso, tendo em vista que a parte requerida deu causa ao ajuizamento da demanda, diante da sua incontroversa inadimplência, vindo a purgar a mora somente no curso do processo, deve ela arcar com os ônus sucumbenciais.

A propósito, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA - ÔNUS SUCUMBENCIAL –– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA PELA RÉ – CONCESSÃO TÁCITA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.
Conforme entendimento do STJ, a omissão do juízo em apreciar pedido de gratuidade da justiça implica na concessão tácita do benefício, preservando a garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita para favorecer o postulante.”
(TJ-MT 10247718420218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSTERIOR PURGAÇÃO DA MORA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ENCARGO DO RÉU – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.
Na Ação de Busca e Apreensão, mesmo com a posterior purgação da mora, é ônus do réu arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios uma vez que motivou a instauração da lide (princípio da causalidade)
”
.(TJ-MT 10367048820208110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VIA CORREIO – REGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO EM MORA – PURGAÇÃO DA MORA APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA – CONTESTAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - FATO SUPERVENIENTE – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS PELO DEVEDOR –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 8o, CPC - RECURSO PROVIDO. 1 –Nos casos em que o pagamento das prestações em atraso ocorre após a propositura da ação e antes da efetivação de apreensão do bem, aplica-se a extinção sem julgamento do mérito, em razão da falta de interesse superveniente no prosseguimento da ação (art. 485, VI, CPC/15).
2 – Inviável a condenação do credor ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, uma vez que a instauração da ação decorreu do comportamento do Apelado (inadimplemento da obrigação), à luz do princípio da causalidade.”
(TJ-MT 10384040220208110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/01/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para o fim de condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023